Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTES.
LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA
. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL.
ENTENDIMENTO DO RESP. 1700487/MT E DO RESP.
1.532.943/MT
NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DE QUE A SUPRESSÃO SE DEU EM UMA MESMA CLASSE DE CREDORES. DISTINGUISHING. HIPÓTESE EM QUE É IMPOSSÍVEL A LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA
. UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP.
13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885
. SÚMULA 581 DO STJ.

QUESTÕES TRATADA NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3.
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

4. No caso dos autos o banco embargado não aprovou a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que
tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.

5. Ocorre
distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (
Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)

6. Na hipótese dos autos, aplicou-se a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos recursos especiais no
1.700.487/MT e
1.532.943/MT
, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto.
Assim, a tese a ser aplicada é a consolidada no REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, consignou que as garantias prestadas por terceiro devem ser mantidas.

7. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

8. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

9. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 42186466), opostos por
José Moreli e Ledionete Aparecida Villa Moreli,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de interno, (Id. 47192494).

Os embargantes defendem que o acórdão é omisso quanto ao argumento de ocorrência de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial, inclusive com o pagamento dos credores, dentre eles os embargados.

Sustentam que o acórdão é contraditório, pois “presumiu-se de maneira equivocada que não seria possível a equiparação do presente julgamento ao entendimento do REsp 1.532.943/MT e REsp 1.700.587/MT, em virtude da ausência de similitude fática entre os mesmos”; assim, o acórdão embargado
“teria provimento de seu mérito caso fosse considerado semelhante o caso concreto os casos paradigmas, não sendo aplicado o “
distinguishing”. “
(Id. 42186466, pág. 7)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé; no mérito, requer a rejeição dos embargos (Id. 43432456).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos, (Id. 51675993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Os embargantes defendem que o acórdão é omisso quanto ao argumento de ocorrência de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial, inclusive com o pagamento dos credores, dentre eles os embargados.

O argumento dos embargantes, não prospera na medida em que o acordão se manifestou no sentido de que “
consoante já apontado na decisão agravada, não é possível extinguir a execução em face dos coobrigados, ora Agravantes. ” (Id. 39510970, pág. 2).

Nesse contexto, esclareço aos embargantes que basta que eles comprovem na ação de execução ajuizada pelo banco apelado eventual pagamento referente à dívida discutida para que o magistrado de primeira instância analise a ocorrência de excesso de execução e, em sendo procedente, faça o decote do valor pago.

Assim, não há ofensa ao artigo 940 do CC e nem haverá pagamento em duplicidade, pois
frise-se basta aos embargantes comprovarem o eventual pagamento realizado em decorrência do plano de recuperação judicial.

Outrossim, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Sustentam que o acórdão é contraditório, pois “presumiu-se de maneira equivocada que não seria possível a equiparação do presente julgamento ao entendimento do REsp 1.532.943/MT e REsp 1.700.587/MT, em virtude da ausência de similitude fática entre os mesmos.”, assim o acórdão embargado
“teria provimento de seu mérito caso fosse considerado semelhante o caso concreto os casos paradigmas, não sendo aplicado o “
distinguishing”. “
(Id. 42186466, pág. 7)

Da própria afirmação dos embargantes depreende-se que se buscam rediscutir a matéria no tocante ao entendimento acerca da não aplicação do entendimento do
REsp 1.532.943/MT e REsp 1.700.587/MT.

Ocorre que, o entendimento adotado no acórdão, muito embora seja contrário a tese do embargante, não se reveste do vício da contradição, pois
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que

“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda: “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido da embargada para condenar a parte embargante em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020